Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738166-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRO KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 207845373 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movido por Pro Kids Serviços Médicos Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0707738-47.2024.8.07.0014, deferiu a medida liminar vindicada pela parte autora/agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Alega a autora que as partes firmaram, em 17/03/2021, contrato de prestação de serviços para o fornecimento de plano de saúde pela empresa ré aos colaboradores da empresa autora. Contudo, em 31/01/2024, a empresa ré, de forma unilateral, optou por rescindir o contrato de fornecimento de plano de saúde, enviado comunicação formal para a empresa autora, informando que o contrato permaneceria vigente por 60 (sessenta) dias após o recebimento da notificação, motivo pelo qual, em 31/04/2024, houve a rescisão contratual. Afirma que, não obstante isso, vem sendo cobrada de valores referentes a período posterior à rescisão, tendo recebido notificação, em 01/07/2024, indicando dívida no valor de R$ 75.774,03. Diz que contranotificou a requerida, mas as cobranças continuaram, ao argumento de que houve reativação do contrato por força de liminar judicial. Aventa ter esclarecido à requerida que não existia liminar ou tutela que obrigasse a empresa autora a continuar com os pagamentos e manter o contrato ativo, já estando em busca de outra operadora de plano de saúde para os colaboradores. No mesmo documento, informou que eventual decisão para o reestabelecimento do plano de um ou outro colaborador, determinado judicialmente, somente se aplicaria com relação àqueles indivíduos, não tendo força de reestabelecer o contrato. Porém, não obteve resposta. Pede o deferimento da tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de realizar protestos referentes a mensalidades em aberto, posteriores a 30/03/2024, bem como de realizar a inscrição da empresa autora no cadastro de maus pagadores. É o relatório. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, é perceptível a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela. De fato, houve a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em plano de saúde empresarial, pela requerida, nos termos da notificação de ID. 206732535, em 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da comunicação pela autora, sendo a missiva datada de 31/01/2024. Os documentos de ID. 206732537 e ID. 206732539 compravam que a requerida notificou a autora, objetivando o recebimento de valores referentes a período posterior à rescisão contratual. Já no instrumento de ID. 206733195, a requerida refere-se à concessão de liminar judicial para restauração do contrato, o que justificaria a cobrança. A matéria é controversa, pois, de fato, constam duas ações judiciais julgadas, autos n.o 0712742-07.2024.8.07.0001 e 0712222- 47.2024.8.07.0001, bem como duas em curso, autos n. 0710418-44.2024.8.07.0001 e 0708937-46.2024.8.07.0001, em que empregados da autora pediram a manutenção/restabelecimento do plano de saúde, perante a requerida e também a ora autora, sendo que nos dois primeiros processos houve acordo entre os empregados e a ora requerida. A única certeza que se tem, nesse momento, é sobre a rescisão unilateral do contrato pela requerida, pois, saber em que termos os acordos judiciais foram celebrados, se há ou não concessão de tutela liminar nas demandas pendentes de julgamento e, até mesmo, sobre eventual responsabilidade da autora pelo pagamento do débito, é matéria que demanda a instrução do processo. Nesse contexto, enquanto se define sobre as questões referidas supra, não parece razoável admitir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, porquanto se trata de pessoa jurídica, cujo bom nome e reputação são essenciais para o desenvolvimento da atividade e consecução de crédito, se necessário para o desenvolvimento das atividades empresárias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a requerida que, até decisão final do feito, abstenha de realizar protestos e a inscrição do nome da autora, referente às mensalidades em aberto, posteriores a 01/04/2024, Instrumento de Comercialização n. 94281, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00. (...) Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63911962), conta ter a parte autora/agravada ajuizado a demanda na origem para obstar a cobrança de valores pela parte ré/agravada relativos a período posterior à rescisão contratual. Diz ter optado por rescindir o contrato de plano de saúde com a autora em 31/1/2024 e a informado sobre a vigência do contrato por sessenta dias após o recebimento da notificação. Diz ter ocorrido mencionada rescisão em 31/3/2024. Afirma que, após esse período, notificou a autora/agravada em 1/7/2024 a respeito de dívida de R$ 75.774,03, relativa a débito posterior à rescisão contratual. Explica que mencionada dívida se originou em razão de decisões liminares que obrigaram a recorrente a manter ativo o plano de determinados indivíduos vinculados à agravada. Assevera ter a parte autora proposto a ação na origem buscando suspender as cobranças posteriores à 30/3/2024 e impedir a restrição em cadastros de inadimplentes. Insurge-se contra a decisão agravada, que deferiu o pedido liminar, porque entende inexistentes os requisitos para a concessão da tutela em favor da agravada. Aduz inexistente qualquer indício de dano ou de conduta ilícita praticados pela recorrente. Defende a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Elucida que, após a comunicação formal sobre a rescisão contratual, os beneficiários do plano de saúde ajuizaram ações judiciais solicitando a continuidade do plano e, com a concessão de liminares a favor dos beneficiários, foi restabelecido o plano de saúde. Diz que, reativado o contrato, a agravada se encontra atualmente inadimplente. Disserta sobre a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque não está obrigada a fornecer cobertura para os empregados vinculados à agravada sem o recebido da contraprestação por parte dela. Ao final, requer: A) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; B) Intimação da Parte Agravada para que, querendo, apresente contraminuta; C) O PROVIMENTO do presente recurso, tratando-se até mesmo de uma questão de justiça, para o fim de reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela de urgência concedida à Parte Agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Preparo recolhido (Id 63915645). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Segundo o próprio recorrente alega, o contrato firmado em 2021 entre a parte autora e a agravante foi por ela rescindido em 31/1/2024, com vigência até 31/3/2024. Diz que, posteriormente à rescisão contratual, foi ela – Unimed – obrigada, por decisão judicial, a manter o plano de saúde para beneficiários específicos. Defende que, em razão de tais liminares, foi reativado o contrato com a autora/agravada, que se tornou inadimplente e gerou a cobrança que busca a agravada obstar no processo de origem. Ora, da singela leitura das razões recursais, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito da recorrente, uma vez que: i) não há comprovação de que mencionadas decisões judiciais tenham ordenado o restabelecimento do contrato empresarial entre a Unimed e a Pró Kids; ii) pelo contrário, ao que tudo indica, foi determinada a manutenção do plano de saúde entre a recorrente e determinados beneficiários específicos, os quais deveriam – eles, indivíduos – arcar com a devida contraprestação; iii) não há notícia de que tenha a parte autora/recorrida sequer integrado tais demandas, a justificar eventual ônus a ela imposto; iv) por fim, não há, nos autos, comprovação de notificação ou aviso da parte autora sobre aludido restabelecimento do contrato entre as partes. Assim, o restabelecimento unilateral do plano de saúde pela parte requerida/agravante sem que fosse comprovada a notificação da autora/agravada sobre a retomada do vínculo contratual vai de encontro à pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, em uma análise perfunctória da matéria, parece desarrazoada a cobrança efetivada pela recorrente posteriormente ao término do vínculo contratual. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora